Tribunal: TJES
Processo: 0000217-29.2025.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Uso de documento falso; Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000217-29.2025.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALTER ANTONIO DE ABREU SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E DOCUMENTO FALSO. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face de sentença que condenou PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 13 anos e 6 dias de reclusão e 360 dias-multa, em regime fechado, e WALTER ANTÔNIO DE ABREU SILVA pelos crimes dos arts. 157, §2º, II e §2º-A, I, e 304, do Código Penal, à pena de 16 anos, 1 mês e 21 dias de reclusão e 464 dias-multa, também em regime fechado, em decorrência de roubo mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo e uso de documento falso, praticado em comunhão de desígnios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação de reparação mínima por danos morais sem a indicação expressa do montante na denúncia, nos moldes da jurisprudência recente do STJ; (ii) determinar os honorários advocatícios devidos aos defensores dativos, considerando a proporcionalidade entre a complexidade da causa e o trabalho realizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que a reparação mínima por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia, assegurando o contraditório e a ampla defesa, não sendo possível a fixação do montante na ausência dessas informações.

4. No caso concreto, o Ministério Público apenas requereu valor mínimo genérico para reparação, sem especificar o quantum pretendido, inviabilizando a concessão do pedido.

5. Os honorários advocatícios dativos devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, respeitando a razoabilidade, não se vinculando de forma obrigatória às tabelas da OAB ou a decretos estaduais, podendo o magistrado, motivadamente, arbitrar valor distinto.

6. Considerando a baixa complexidade da causa e a atuação restrita à apresentação de contrarrazões, é razoável fixar os honorários advocatícios em R$600,00 para cada defensor dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A fixação de reparação mínima por danos morais exige pedido expresso e indicação do valor na denúncia. 2. A ausência de indicação de valor inviabiliza a concessão da reparação pretendida. 3. Honorários advocatícios dativos devem ser fixados de forma proporcional ao trabalho realizado, observando razoabilidade e complexidade da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II e §2º-A, I; art. 304; CPP, art. 387, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 8/11/2023, DJe 21/11/2023; AgRg no REsp nº 2.181.901/SP, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 28/5/2025, DJEN 2/6/2025; TJES, Apelação Cível nº 0002480-04.2014.8.08.0020, rel. Des. Raphael Americano Câmara, 2ª Câmara Cível, j. 21/09/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS
e
WALTER ANTÔNIO DE ABREU SILVA
, condenou o primeiro como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, e o segundo como incurso nas sanções dos artigos artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa, também em regime fechado.

Em suas razões recursais (ID nº 18033404), o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de que os apelados sejam condenados ao ressarcimento mínimo à vítima, pelos danos morais decorrentes de sua conduta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Contrarrazões da Defesa de
WALTER
(ID nº 18033405), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Contrarrazões da Defesa de
PEDRO
(ID nº 18033408), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 18056085), requerendo que os honorários do defensor dativo sejam fixados de acordo com o Decreto nº 2.821-R.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18075168), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida em face de
PEDRO BRUNO DA SILVA ROSAS
e
WALTER ANTÔNIO DE ABREU SILVA
, condenou o primeiro como incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 13 (treze) anos e 6 (seis) dias de reclusão e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em regime fechado, e o segundo como incurso nas sanções dos artigos artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 464 (quatrocentos e sessenta e quatro) dias-multa, também em regime fechado.

Em suas razões recursais (ID nº 18033404), o Órgão Ministerial sustenta a necessidade de que os Apelados sejam condenados ao ressarcimento mínimo à vítima, pelos danos morais decorrentes de sua conduta, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), já que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em face de Pedro Bruno da Silva Rosas, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, do Código Penal, e de Walter Antônio de Abreu Silva, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, I, e 304, ambos do Código Penal Brasileiro, narrando que:

“(...) no dia 16 de abril de 2025, por volta das 14h30min, na Avenida Dr. Raimundo Guilherme Sobrinho, bairro Guriri, São Mateus/ES, os denunciados, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça exercida com o emprego uma arma de fogo, um cordão de ouro, pertencente a vítima Rai Martins Oliveira. Bem como, Walter fez uso de documento falso.

Na data e hora supracitadas, Walter adentrou na sorveteria Oasis em Guriri, disfarçando-se de cliente quando declarou que era um assalto. Na ocasião, portando uma arma de fogo, ele exigiu que a vítima lhe entregasse a chave de um veículo.

A vítima declarou que não achou a chave e enquanto tentava sair do local quando Walter tentou puxar o cordão de ouro do seu pescoço. Na tentativa de desvencilhar novamente Walter reagiu realizando dois disparos que poderiam ter o atingido.

Assim, a vítima entregou o cordão de ouro de 46 gramas e avaliado em R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para Walter.

Dessa forma, Walter entrou em um carro que estava sendo dirigido pelo denunciado Pedro Bruno e se evadiram do local.

Cumpre ressaltar que os policiais militares receberam a informação do assalto e abordaram os denunciados no veículo supracitado, no centro da cidade.

Walter, que portava arma de fogo, apresentou documento falsificado de CNH, atribuindo seu nome como “Walter Ribeiro Barbosa”, porém, foi verificado se tratar de Walter Antonio de Abreu da Silva.

A Sra. Andrea que estava na companhia dos denunciados durante a abordagem, disse não ter relação com o roubo e se ofereceu para indicar o local em que morava com Walter para a busca. No local os policiais encontraram o cordão dourado pertencente a vítima.

Em interrogatório Walter confessou ter realizado o roubo, e que apresentou documento falso por ser fugitivo do sistema prisional.

Cumpre ressaltar, após análise dos autos, este Parquet não vislumbrou a participação da nacional Andréa dos Santos Alves no crime de roubo.

(...)”

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes narrados na denúncia.

O Juízo
a quo
, no entanto, deixou de fixar valor mínimo à título de reparação de danos ao ofendido, sob o fundamento de ausência de prova específica necessária para aferir o dano sofrido.

Com efeito, a a Terceira Seção do col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade de presunção de dano moral
in re ipsa
com base nas circunstâncias específicas da prática criminosa, o que dispensaria a necessidade de instrução específica a respeito, contudo, “
não afasta a exigência de formulação do pedido na denúncia,
com indicação do montante pretendido
”. (REsp n. 1.986.672/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023).

No caso, analisando a denúncia, verifica-se que o MPES se limitou a requerer “
que seja fixado ao final do processo um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, tantos materiais como morais (STJ Resp. nº 1.585.684), a serem verificados em instrução criminal, nos moldes do art. 387, IV, do CPP”
.

Ressalvado o meu posicionamento em sentido contrário, como não houve a indicação do montante pretendido, resta inviável a fixação da indenização tal como pretendida pela acusação.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso especial, mantendo o afastamento da fixação de valor para reparação de danos morais, determinada na sentença condenatória de primeiro grau. 2. O agravante sustenta que o pedido de reparação foi debatido durante o processo, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, e requer o restabelecimento do valor de R$ 20.606,46 (vinte mil seiscentos e seis reais e quarenta e seis centavos) como indenização. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se a fixação de reparação mínima por danos morais pode ser mantida sem pedido expresso na denúncia especificado o quantum pretendido, conforme exigido pela jurisprudência recente do STJ. III. Razões de decidir
4. A Terceira Seção do STJ firmou entendimento de que, para a fixação de reparação mínima por danos morais, é imprescindível pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido para assegurar o contraditório e a ampla defesa. 5. No caso concreto, a ausência de indicação do valor mínimo na denúncia inviabiliza a fixação da reparação, pois fragiliza o contraditório do réu.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. (...) (AgRg no REsp n. 2.181.901/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.)

Por fim, verifico que as contrarrazões ao presente recurso foram apresentadas pelos advogados dativos devidamente nomeados pelo Juízo
a quo
, razão pela qual fazem jus ao arbitramento das devidas verbas honorárias.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o “
Órgão Julgador não se vincula ao Decreto Estadual nº 2.821/11, visto possuir caráter meramente orientativo, de maneira que competirá ao magistrado sopesar, casuisticamente, a realidade jurídica
” (TJES, 0002480-04.2014.8.08.0020, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Raphael Americano Câmara, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 21/09/2023).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando cada defensor com somente um assistido, tendo a atuação dos causídicos se limitado apenas a apresentar as respectivas contrarrazões.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Fixo em prol da advogada dativa do réu
PEDRO
(Dra. Cintia Ramalho Louback - OAB/ES nº 24.486) honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

Fixo em prol do advogado dativo do réu
WALTER
(Dra. Christiano Fidelman de Sá - OAB/ES nº 27.980) honorários advocatícios no valor de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.